Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-64.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ARTIGO 306 C/C ARTIGO 298, INCISO III, AMBOS DA LEI 9.503/97. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a agravação da pena quando a valoração negativa das circunstâncias elencadas no art. 59, do Código Penal, for fundamentada de forma idônea.

2. Não há que se falar em bis in idem quando a motivação para valorar negativamente a culpabilidade for em razão de o agente estar em período que deveria estar cumprindo penas restritivas de direitos aplicadas em processo anterior e não o cometimento do crime anterior, utilizado para aplicação da reincidência.

3. Recurso conhecido e desprovido.